Tribunal: TJDFT
Processo: 0760133-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal cuja sentença o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 1.489,40 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores do ano de 2006 e 2009 (ID. Num.18940291 - Pág. 1).

2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal buscando a reforma da sentença alegando, em suma, que a dívida reconhecida por ele e não paga está prescrita, pois remonta há mais de dez anos. Alega que o reconhecimento administrativo não se identifica com a simples declaração, feita a qualquer momento da existência do débito administrativo, sob pena de se eternizar a dívida. Requereu a anulação da sentença ou julgar improcedentes os pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A pretensão contra a fazenda pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.

4. O Processo administrativo não foi finalizado, uma vez que só houve o reconhecimento em 2006 e 2009 (ID. Num. 18940291 - Pág. 3). Dessa forma, forçoso concluir que o prazo prescricional permaneceu suspenso, devendo ser observado o disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32. (Acórdão 1221659, 07065265820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221424, 07370755120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Posto isso, afasta-se a prejudicial de prescrição, devendo a quantia apurada ser paga à autora/recorrida.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95